Tribunal: TJMT
Processo: 1018971-27.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018971-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LETYCIA KATIUCHA FERNANDES - CPF: 068.708.341-99 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

Parte recorrente/reclamada que se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído.

Documentação carreada aos autos que comprova a existência da relação jurídica existente entre as partes.

Faturas que apontam a existência de pagamentos realizados, ainda que não de forma contínua, circunstância que afasta suposta alegação de fraude.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Aplicação da Súmula nº 34 da TRU/MT, eis que a prova proveniente das telas sistêmicas encontra alicerce em outras circunstâncias presentes nos autos.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito no valor R$3.384,87 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que não há defeito na prestação do serviço, o que indicaria ausência de responsabilidade civil a ser atribuída a ela; sustenta ainda que a cobrança é devida em razão da utilização do cartão de crédito objeto da contratação entre as partes.

Sustenta ainda a ausência de ato ilícito e que atuou no exercício regular do seu direito para ao final pedir pelo julgamento de provimento do presente recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida/reclamante deixou fluir
in albis
o prazo assinalado para apresentação de suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrente/reclamada a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se da documentação que aportou aos autos instruindo a defesa a existência de faturas do cartão de crédito que originou o débito levado à inscrição, sendo referida prova suficiente para afastar o pleito formulado na exordial.

Importa registrar que o documento apresentado aponta que o cartão era utilizado, bem assim que em algumas ocasiões foram realizados pagamentos, o que serve para afastar eventual alegação de fraude.

Consta ainda em reforço aos argumentos o documento de Id. nº 194966688, consistente no documento de identificação pessoal da reclamante utilizado no ato da contratação e fotografia utilizada no ato da contratação (Id. nº 194966689.

Referidas circunstâncias aliadas, primordialmente ao fato de que por diversas ocasiões foram realizados pagamentos de faturas, inclusive em valores consideravelmente elevados (Id. nº 194966690) é que servem como fundamento para o fim de afastar a alegada inexistência da relação jurídica alegada pela parte promovente em sua petição inicial.

Vale observar, ademais, que os pagamentos realizados em razão do cartão de crédito afastam eventual alegação de fraude, porquanto não se é de esperar que o agente fraudador venha a realizar pagamentos que aproveitem à vítima da fraude.

Referidas circunstâncias são suficientes para afastar a pretensão formulada em sede autora, porquanto a prova carreada aos autos pela parte recorrida é satisfatória para o fim de elidir a tese alegada na exordial.

No que toca a existência de provas provenientes de telas sistêmicas, tenho que tal fato não caracteriza unilateralidade da prova, porquanto embasa-se em circunstâncias outras que lhe emprestam credibilidade probatória.

Frise-se que além dos documentos que efetivamente provém dos sistemas da recorrida, há ainda outros elementos que com esses converge (as faturas que retratam pagamentos aleatoriamente realizados) a ponto de reforçar a tese defensiva e indicar, não só a relação jurídica, como também do débito objeto da inscrição.

Referida conclusão advém inclusive de entendimento já sumulado pela Turma Recursal Única do TJMT, valendo nesse sentido transcrever como fundamento de decidir:

SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023)

Decorre, pois que a prova dos autos é certeira tanto em afirmar a existência da relação jurídica existente entre as partes, quanto em indicar a ocorrência do débito advindo da citada relação.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55) sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024